Tribunal: TJDFT
Processo: 0725648-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0725648-39.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO APELADO: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME DESPACHO Frustradas as tentativas de conciliação (ID 39739534) e diante da ausência de juntada do acordo noticiado pelas partes, embora instadas para tal em pelo menos três oportunidades (ID 32367225, 33026095, 33026095), necessário o prosseguimento do julgamento das apelações. Diante do exposto, inclua-se o feito em pauta, para continuidade do julgamento das apelações (ID 29874478) em extensão de quórum (CPC/15 942). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator